Tribunal: TJDFT
Processo: 0761330-11.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e direito civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Indeferimento da petição inicial. Extinção do processo sem resolução do mérito. Ausência de interesse de agir. Pretensão de acesso a imagens de quarto hospitalar após óbito de paciente. Negativa administrativa do hospital. Necessidade e utilidade da tutela jurisdicional. Assimetria informacional. Legítimo interesse do herdeiro. Incidência da lei geral de proteção de dados. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Cassação da sentença. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em ação de obrigação de fazer proposta por filho de paciente falecida, visando à obtenção de imagens do quarto hospitalar onde sua genitora esteve internada e veio a óbito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se há interesse de agir na ação proposta para obtenção de imagens de quarto hospitalar relacionadas ao falecimento da genitora do autor, diante da negativa administrativa da instituição de saúde.
III. Razões De Decidir
3. O interesse de agir configura condição da ação e decorre do binômio necessidade–utilidade, exigindo demonstração de que a tutela jurisdicional é necessária e apta a produzir resultado útil à parte autora.
4. O autor, na qualidade de filho da paciente falecida, possui legítimo interesse jurídico em conhecer as circunstâncias que antecederam o óbito, sobretudo diante do curto lapso temporal entre sua saída do hospital e a comunicação do falecimento.
5. A recusa administrativa do hospital em fornecer as imagens torna evidente a necessidade da intervenção judicial, pois impede o acesso do autor às informações pretendidas por via extrajudicial.
6. O provimento jurisdicional revela utilidade prática, na medida em que o acesso às imagens pode esclarecer circunstâncias relevantes do atendimento hospitalar e subsidiar eventual adoção de outras medidas judiciais.
7. A Lei Geral de Proteção de Dados autoriza o tratamento de dados pessoais quando necessário para o exercício regular de direitos em processo judicial ou para atender a interesses legítimos de terceiros.
8. A negativa de acesso às informações pretendidas, sem análise do mérito da demanda, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e compromete a efetividade da tutela jurisdicional.
9. Ainda que a obrigatoriedade institucional se refira primariamente ao prontuário médico, as informações divulgadas pelo hospital acerca de tecnologias de monitoramento clínico indicam a possível existência de registros audiovisuais, circunstância que justifica o regular processamento da demanda para que o réu esclareça a existência ou não de tais imagens no âmbito do contraditório.
IV. Dispositivo E Tese
10. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1 O herdeiro possui interesse de agir para pleitear judicialmente o acesso a imagens hospitalares relacionadas ao atendimento e ao óbito de familiar quando houver negativa administrativa da instituição de saúde. 2. A recusa extrajudicial ao fornecimento de informações relevantes caracteriza a necessidade da tutela jurisdicional e afasta o indeferimento da petição inicial por ausência de interesse de agir. 3. O acesso a registros hospitalares pode ser autorizado quando destinado ao esclarecimento de circunstâncias do atendimento e ao eventual exercício de direitos, em consonância com a Lei Geral de Proteção de Dados e o princípio da inafastabilidade da jurisdição.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 330, III, e 485, I; Lei no 13.709/2018 (LGPD), art. 7o, VI e IX.